Tribunal: TJES
Processo: 0008454-82.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008454-82.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN LUIZ DOS SANTOS GOMES e outros (2)

APELADO: ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jean Luiz dos Santos Gomes e outros contra sentença da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em face da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer - AFECC. Os apelantes alegam erro médico e negligência no tratamento do falecido Alcyone Camilo Ribeiro Gomes, sustentando demora no diagnóstico, alta hospitalar precoce e falhas no atendimento, que teriam contribuído para o óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro médico ou negligência no atendimento prestado ao paciente, configurando ato ilícito indenizável; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa na condução do processo, diante da alegada insuficiência da prova pericial e da ausência de produção adequada de outras provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil médica e hospitalar exige a comprovação do dano, do nexo causal e da conduta culposa do profissional ou da instituição hospitalar, o que não foi demonstrado nos autos.

O laudo pericial atestou a ausência de erro médico ou negligência, concluindo que o óbito decorreu de insuficiência respiratória aguda por bronco-aspiração, sem relação direta com a cirurgia ou com o atendimento prestado pela instituição apelada.

Não há nos autos elementos probatórios que afastem as conclusões periciais ou demonstrem conduta médica inadequada.

O cerceamento de defesa não se configura, pois os apelantes não impugnaram tempestivamente o laudo pericial nem requereram a produção de outra prova técnica e, ainda, não providenciaram as intimações para a prova testemunhal deferida.

Considerando que a responsabilidade civil da apelada demandaria a demonstração inequívoca de que sua conduta contribuiu diretamente para o óbito do paciente, o que não foi comprovado, a sentença de improcedência deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil médica e hospitalar exige a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta culposa do profissional ou da instituição hospitalar.

O laudo pericial é o meio técnico adequado para avaliar a existência de erro médico, sendo necessária prova robusta para infirmá-lo.

O cerceamento de defesa não se configura quando a parte não impugna tempestivamente a prova pericial nem busca a produção de outras provas disponíveis.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 186.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame de mérito.

Cuidam os autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
JEAN LUIZ DOS SANTOS GOMES E OUTROS
em face de
ASSOCIAÇÃO FEMININA DE EDUCAÇÃO E COMBATE AO CÂNCER -
AFECC
, perseguindo a reparação dos danos sofridos em razão do falecimento do seu pai Alcyone Camilo Ribeiro.

Na inicial, os apelantes narraram que o falecido Alcyone Camilo Ribeiro Gomes, pai dos recorrentes, foi diagnosticado com tumor maligno ósseo (Condrossarcoma) e submetido a tratamento médico junto à instituição apelada. Alegam que houve demora excessiva no diagnóstico e na realização da cirurgia, além de negligência médica, fatores que, segundo os recorrentes, agravaram o quadro do paciente.

Apontaram que o paciente teve alta médica precocemente, um dia após a cirurgia de amputação do membro, mesmo apresentando sinais clínicos de debilidade, como dificuldades para urinar e extrema fraqueza. No dia seguinte, apresentou piora significativa, sendo levado de volta ao hospital, onde veio a óbito.

O juízo
a quo
, após a devida instrução processual, com base na perícia médica realizada nos autos, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não foi comprovado o erro médico nem a relação direta entre a atuação da apelada e o falecimento do paciente.

Inconformados, os apelantes pretendem a reforma da sentença
a quo
, sustentam que as provas dos autos denotam a existência de erro médico e negligência no tratamento prestado ao falecido Alcyone Camilo Ribeiro Gomes, seu pai, que foi diagnosticado com um tumor ósseo maligno e, após sucessivas complicações no tratamento, veio a falecer. Sustentam que a alta médica foi concedida de forma precipitada, sem a devida observância ao estado clínico do paciente, o que teria contribuído diretamente para seu óbito.

Afirmam ainda que o laudo pericial é superficial e que a sentença ignorou elementos probatórios relevantes, caracterizando cerceamento de defesa. Por essas razões, pleiteiam a anulação da sentença e a realização de nova prova pericial, ou, alternativamente, a reforma do julgamento, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à eventual responsabilidade civil da instituição ré pelo falecimento do paciente, devendo-se analisar se houve erro médico, imprudência, imperícia ou negligência, de modo a configurar ato ilícito indenizável nos termos do artigo 186 do Código Civil.

Nos casos de responsabilidade civil médica e hospitalar, é imprescindível a demonstração da existência de dano, nexo causal e conduta culposa do profissional ou da instituição hospitalar, o que não foi demonstrado nesta demanda, conforme fundamentação que se segue.

Fixadas essas premissas e voltando à análise do caso trazido nos autos, tenho que não assiste razão aos apelantes, posto que o laudo pericial produzido nos autos (fls. 569/576 - id 11416351), foi sobremaneira claro no sentido de que não houve indícios de erro médico ou negligência na condução do tratamento, tampouco qualquer indicativo de infecção pós-cirúrgica, bem como que o óbito decorreu de insuficiência respiratória aguda por bronco-aspiração, sem relação direta com a cirurgia ou com o atendimento prestado pela instituição apelada, consoante se pode inferir do seguinte excerto transcrito a seguir
verbis
:

Diante dos dados analisados no processo da avaliação clínica, concluídos na entrevista e no exame físico e exames complementares, pode se afirmar que o autor apresentava uma lesão tumoral em punho, que sofreu uma malignidade e mudança e sua histologia em um curto período de tempo, tendo sido indicado o tratamento com a amputação do membro afetado. Segundo consta no prontuário médico, no momento da alta hospitalar, na evolução de alta, o paciente já apresentava uma diurese espontânea, o que indica uma normalidade no sistema urinário, deambulava normalmente, e apresentava quadro respiratório normal.

A causa da morte do paciente está associado ao quadro de mal súbito apresentado pelo paciente após a alimentação, que se agravou ao longo das honoras subsequentes, evoluindo com alteração de enzimas cardíacas, insuficiência pulmonar, com secreção pulmonar, o que indica um quadro de bronco-aspiração.

A causa da morte não está diretamente ligada a lesão tumoral e ao procedimento cirúrgico realizado. Prontuário médico, na alta hospitalar, mostra o quadro estável em que se encontrava o paciente. Prontuário médico não relata quadro de infecção em sítio cirúrgico. Não há quadro de infecção relacionado ao membro amputado.

Ao contrário do que alegam os apelantes, não há nos autos elementos probatórios que afastem as conclusões periciais ou demonstrem conduta médica inadequada por parte da apelada.

Ademais, quanto à alegação de cerceamento de defesa, observa-se, primeiro, que os apelantes não impugnaram tempestivamente o laudo pericial nem requereram a produção de outra prova técnica de mesma natureza para infirmar suas conclusões e, segundo, que fora deferido o pedido de produção de prova testemunhal, devendo a parte autora providenciar as respectivas intimações, o que não se efetivou na origem. Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida.

Destarte, considerando que a responsabilidade civil da apelada exigiria a demonstração inequívoca de que sua conduta contribuiu diretamente para o óbito do paciente, o que não foi comprovado nos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao julgar improcedente o pleito autoral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.